Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-48.2023.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003428-48.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZANGELA GONCALVES DE SOUZA DEUCHER - CPF: 040.584.521-96 (RECORRENTE), K. K. G. D. S. - CPF: 051.201.532-59 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1003428-48.2023.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E

LACERDA

Recorrente(s):

KETHELY KAUANY GONÇALVES DOS SANTOS – ASSISTIDA

POR SUA GENITORA, ELIZANGELA GONÇALVES DE

SOUZA

Recorrido(s)
:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA E

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – PEDIDO DE CONSULTA MÉDICA URGENTE – CLASSIFICAÇÃO PELO SISTEMA DE SAÚDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PARECER TÉCNICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 189565178, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (189565182).

O recorrido, Município de Pontes e Lacerda, apresentou suas contrarrazões (id. 189565187) pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida. Pugna, também, pela condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 20% sobre o valor corrigido da causa.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, observo que a autora argumenta que está sofrendo de obstrução
nasal crônica acompanhada de roncos noturnos, com indicação de adenoamigdalectomia e turbinectomia bilateral. Por essas razões, requer a realização de uma consulta com médico cirurgião especialista em otorrinolaringologia, conforme indicado no espelho do SISREG anexado à inicial. Além disso, alega, com base na documentação médica apresentada nos autos, que existe um risco de agravamento do seu quadro clínico, com potencial para consequências graves, o que impõe aos entes públicos a obrigação de proteger a sua vida e saúde, fornecendo-lhe com urgência os tratamentos cirúrgicos e ambulatoriais mais adequados para o seu caso específico.

Na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, foram levantadas preliminares e, no mérito, foi solicitada a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Por sua vez, o município de Pontes e Lacerda, em sua contestação, argumentou que o reconhecimento da solidariedade com o Estado requerido implicaria em uma obrigação que ultrapassa sua competência dentro da repartição do Sistema Único de Saúde (SUS), defendendo, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O magistrado de primeiro grau, em sentença proferida, observou que a reclamante se encontra incluída na lista de espera para a realização da consulta com o especialista, não sendo comprovada a urgência, conforme parecer juntado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (id. 189565172). E concluiu que
“...
o caso dos autos não veicula simples pedido de consulta e acompanhamento com médico especialista, mas sim o pedido de reconhecimento de um suposto direito de preferência em relação aos demais pacientes que se encontram melhor classificados na lista de espera para tal atendimento”.
Desse modo, entendeu o Juízo
a quo
que o caso em tela não demonstrou se tratar de procedimento urgente, capaz de descaracterizar o caráter eletivo do procedimento pleiteado. Assim, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a classificação de seu problema é de risco urgente – vermelha. Todavia, embora classificada como “prioridade 0” – urgente – está pendente desde 16/12/2022. Desse modo, considerando os documentos anexados nos autos, bem como entendimento jurisprudencial, pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo singular, determinando aos recorridos que forneçam a consulta pleiteada.

Pois bem.
O Poder Judiciário tem desempenhado um papel importante na garantia do direito à saúde, frequentemente sendo acionado para assegurar acesso a tratamentos e medicamentos. Suas decisões têm sido cruciais para reforçar a importância da saúde como direito fundamental e para promover maior equidade no acesso aos serviços de saúde no país.

No entanto, é importante reconhecer que o sistema de saúde muitas vezes enfrenta limitações em sua capacidade de atender a todas as demandas. Diante disso, torna-se inevitável realizar uma “triagem” para determinar quais casos são realmente urgentes e necessitam de intervenção imediata. Infelizmente, essa realidade implica em uma seleção criteriosa para que os recursos disponíveis sejam direcionados de forma eficiente. Portanto, o Poder Judiciário, ao lidar com questões de saúde, é confrontado com a difícil tarefa de decidir pontualmente sobre cada caso concreto, buscando garantir o acesso prioritário àqueles que mais necessitam, dentro das possibilidades do sistema de saúde.

Após analisar os autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada pela recorrente, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela, bem como no parecer apresentado pelo NAT.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024